Tribunal: TCU
Processo: 025.479/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 658/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.479/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celso Baptista Ferreira (XXX.374.327-XX); Lucianna Romeika Guimaraes Terto (XXX.518.154-XX); Otacilio Gomes de Sa Neto (XXX.138.714-XX); Paulo Soares da Silva Filho (XXX.158.314-XX); Pedro Fernandes Barbosa (XXX.082.063-XX); Rafael Jose de Lima (XXX.397.074-XX); Roosevelt Melo Peixoto (XXX.033.504-XX); Sidrack Izidoro da Silva Filho (XXX.998.377-XX); Vilmar Jose Gobatto (XXX.134.800-XX); Weliton Ricardo da Silva (XXX.363.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.